Tribunal: TJMT
Processo: 1013474-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013474-77.2019.8.11.0000
RECORRENTE: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO VOLVO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 28122994):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – BENS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA POSSE ESCOADO – PLANO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Infere-se da primeira parte do § 3o, que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção da segunda parte da redação do próprio parágrafo. II - Este Tribunal, em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, os bens pertencentes ao credor em posição fiduciária e, considerados essenciais à atividade da recuperanda, poderão permanecer apenas na posse da empresa em recuperação até encerramento do prazo de blindagem, denominado stay period, de que dispõe o artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial. III - Apesar da tentativa da parte recorrente, em especial sob o aspecto da urgência, consubstanciada na iminente possibilidade de apreensão dos bens, não assiste ao agravante a probabilidade do direito invocado, isso porque, nos autos da Impugnação de Crédito (54807-39.2015.811.0041) foram excluídos os créditos da agravada da recuperação judicial, lhe sendo reconhecido o pleno direito à posse dos bens, conforme registrado no recurso de agravo de instrumento no 1006398-02.2019.811.0000.
(N.U 1013474-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 29144487 foram rejeitados (Id. 33721485).
Alega violação aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II do CPC, uma vez que não teria sido analisado o pedido de designação de audiência de conciliação, nem mesmo no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte, alega ainda violação aos artigos 47, 49, §3o e 6o da Lei 11.101/05, uma vez que a decisão recorrida reconheceu que, ultrapassado o prazo de proteção de 180 dias, poderia ser retomada automaticamente a busca e apreensão, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 37635489).
Contrarrazões sob Id. 39654472.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II do CPC.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente ao pedido de designação de audiência de conciliação, em grau recursal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo, no acórdão dos Embargos de Declaração (Id. 33721485):
(...)
Outrossim, embora o Código de Processo Civil oriente no sentido de que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser sempre estimuladas pelos autores do processo, o agendamento do ato não é obrigatório quando verificado o desinteresse de uma das partes, como é o caso dos autos
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 47, 49, §3o e 6o da Lei 11.101/05, em que a parte recorrente alega que a decisão recorrida reconheceu que, ultrapassado o prazo de proteção de 180 dias, poderia ser retomada automaticamente a busca e apreensão, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...)nos autos da Impugnação de Crédito (54807-39.2015.811.0041) foram excluídos os créditos da agravada da recuperação judicial, lhe sendo reconhecido o pleno direito à posse dos bens, conforme registrado no recurso de agravo de instrumento no 1006398-02.2019.811.0000” (Id. 28122994).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que os créditos haviam sido excluídos da recuperação judicial, por meio judicial próprio.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV